Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703309-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BARBOSA SOUTO AGRAVADO: ROBERTA HORTA BARBOSA FILGUEIRAS POHL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto pelo executado FABIO BARBOSA SOUTO em face de decisão proferida em cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE no 0815970-50.2024.8.07.0016, em que se pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da liberação dos valores à agravada, sob o argumento de que seriam impenhoráveis, decorrentes de verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência. No mérito, busca a reforma da decisão interlocutória para que seja declarara a impenhorabilidade das verbas salariais em sua integralidade. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, ante o preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 79648537): [...] Da impugnação à penhora Conforme detalhamento de ID no 251431820, foi penhorada a quantia de R$ 4.804,54 em conta de titularidade da parte Executada, de um débito no valor de R$ 3.890,89, sendo: - R$ 3.890,89 junto ao Mercado Pago IP Ltda - R$ 817,36 junto ao NU Pagamentos - IP, e - R$ 96,27 junto ao Itaú Unibanco S.A. A parte Executada alega que os valores bloqueados são provenientes de sua fonte de renda de aluguel de veículo para motorista de aplicativo. Ao ID no 254216232, a parte Executada juntou aos autos 2 contratos de locação de veículos. Os contratos não foram celebrados pela parte Executada, mas pela empresa F SOUTO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Ademais, os contratos não mencionam em qual conta seriam realizados os pagamentos referentes às locações dos veículos. Dessa forma, não restou comprovado nos autos que os valores penhorados em suas contas são decorrentes de sua fonte de renda de aluguel de veículo para motorista de aplicativo. Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Converto a constrição em pagamento (R$ 3.890,89). Determino o imediato desbloqueio do excesso. Preclusa esta decisão, transfira-se o valor de R$ 3.890,89 bloqueado via SISBAJUD para a conta judicial vinculada aos presentes autos. [...] De igual forma, a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que deferiu a penhora de 10% do vencimento líquido do executado, ora agravante. Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade das verbas salariais. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Efeito suspensivo indeferido (ID 74681948). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de penhora de verbas salariais. III. Razões de decidir 4. A previsão legal quanto à impenhorabilidade de salário e proventos (art. 833, IV, CPC) foi flexibilizada após o entendimento firmado pela Corte Superior de que é possível proceder à penhora de tais verbas para garantir a satisfação de dívida, mesmo que essa não seja de natureza alimentar, desde que não haja prejuízo ao mínimo existencial do devedor. 5. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018). 6. No caso, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em setembro de 2023 e foram realizadas diversas diligências e pesquisas pelo juízo de origem para localização de bens penhoráveis, sem sucesso. Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos líquidos do executado não se revela excessivo, preservando a dignidade do devedor e atendendo o interesse da parte exequente. IV. Dispositivo e tese 7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas e sem honorários (Súmula n. 41, TUJ). 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2047703, 0702232-64.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) Na hipótese, o cumprimento de sentença se refere a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que restou comprovada a culpa do Executado por colidir na traseira do automóvel da Exequente (sentença sob o ID 79648547). O Agravante, após bloqueio em suas contas bancárias, apresentou impugnação à penhora alegando que os valores se referem a verba de natureza alimentícia. O Agravante apresentou dois contratos de locação de veículos por prazo determinado (ID 79648544), celebrados pela empresa F SOUTO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. No entanto, os contratos não mencionam em qual conta seriam realizados os pagamentos, não estão assinados pelo locador e um deles já expirou o prazo de validade em setembro/2025. O Agravante também não apresentou o contrato social da referida empresa. Ademais, os extratos bancários de ID 79648545 demonstram depósitos de valores aleatórios – diferentes daqueles constantes nos contratos – realizados por várias pessoas que não fazem parte dos instrumentos juntados. Dessa forma, não restou comprovado que os valores bloqueados seriam de verba salarial/alimentar; importante registrar que é ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável – verba alimentar (TJDFT, Acórdão 1905784, 07230154820248070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 26/8/2024). Assim, não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Confiro sigilo aos extratos bancários de ID 79648541 e 79648545. Gratuidade de justiça deferida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas as informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora